Tribunal: TJMT
Processo: 1071024-17.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071024-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA EMBOAVA DIAS - CPF: 271.265.158-80 (RECORRENTE), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0002-63 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), BYD DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 17.140.820/0002-62 (RECORRIDO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO DE VEÍCULO. DEMORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta demora excessiva no reparo de veículo sinistrado. A decisão de primeiro grau atribuiu o atraso à conduta da própria consumidora, que solicitou formalmente a paralisação dos serviços, configurando sua culpa exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, ao supostamente não analisar todos os argumentos da parte autora; e (
ii
) definir se a demora no conserto do veículo configurou falha na prestação do serviço das empresas rés ou se decorreu de culpa exclusiva da consumidora, apta a romper o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador, ainda que de forma concisa, expõe as razões de seu convencimento, enfrentando o cerne da controvérsia. A discordância com a valoração da prova constitui matéria de mérito, e não vício processual.

4. A conduta da consumidora que, de forma voluntária e inequívoca, solicit
ou
a paralisação do serviço de reparo do veículo por mais de 30 dias,
foi
a causa preponderante do atraso na entrega final.

5. A interrupção do fluxo do serviço por ato da própria consumidora configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos alegados. Afastada a ilicitude, restam prejudicadas as análises dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A solicitação voluntária e inequívoca do consumidor para a paralisação do serviço de reparo de veículo caracteriza a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva, tornando-se a causa preponderante da demora na finalização do conserto. 2. Uma vez configurada a culpa exclusiva do consumidor, rompe-se o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado (demora), o que afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 276, 277, 278, 283, parágrafo único, e 489, § 1º; CDC,
arts
. 14, § 3º, II, e 22; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/11/2020
;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.036674-6/001, Rel. Des. Oliveira Firmo, 7ª Câmara Cível, j. 31/05/2022
;
Turma Recursal do TJMT, RI 1028559-58.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 20/06/2024
;
Turma Recursal do TJMT, RI 1001032-08.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1071024-17.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RENATA EMBOAVA DIAS

Recorrido
: SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e BYD DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RENATA EMBOAVA DIAS ajuizou reclamação em face de SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e BYD DO BRASIL LTDA. Noticiou que: a) em 23/06/2025, seu veículo BYD Song Plus sofreu um acidente e foi levado à concessionária Saga para reparos, com autorização da seguradora Allianz em 27/06/2025; b) a concessionária prometeu que as peças chegariam em 20 dias úteis, com prazo final em 25/07/2025, o que não foi cumprido;
e
c) o veículo permaneceu por meses no pátio da concessionária, sem reparo, exposto às intempéries e sem informações concretas, causando-lhe transtornos e a necessidade de alugar outro carro ao custo de R$ 5.050,00 mensais. Requereu a
determinação
à
s reclamadas
para
efetuarem

o reparo do veículo
, bem como
a condenação
delas
ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o atraso na conclusão do conserto decorreu de culpa da promovente, que requereu formalmente a paralisação dos serviços em 21/08/2025; b) as condutas das promovidas estavam
nos
parâmetros compatíveis com o prazo médio de reparo, considerando que a disponibilização do veículo se deu em prazo razoável após a nova autorização;
e
c) a demora foi agravada pela conduta da própria promovente.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula por violação ao dever de fundamentação, pois não enfrentou os argumentos de que a mora das recorridas já estava configurada antes do pedido de paralisação e de que houve violação ao dever de fornecimento de peças; b) houve erro no julgamento ao reconhecer a culpa exclusiva da consumidora, pois o prazo prometido de 20 dias úteis já havia sido descumprido; c) a sentença foi contraditória ao reconhecer a inversão do ônus da prova, mas julgar o feito improcedente sem exigir que as rés comprovassem a regularidade de sua conduta; d) a demora excessiva, a falha no dever de informação e a negligência na guarda do veículo configuram falha na prestação do serviço e ensejam a reparação por danos materiais e morais. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade processual.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); e (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, o Estado-juiz, ao exercer a função judicante, deve observar estritamente os limites impostos à lide e proferir suas decisões devidamente fundamentadas, observando-se ainda os elementos essenciais do decisum trazidos pela Lei Processual (art. 489 do CPC), quando do provimento jurisdicional.

A referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, segundo o qual é imposto ao órgão judicial o dever de fundamentar as suas decisões, de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal, sob pena de nulidade do ato (art. 93, inciso IX da CF/88 e art. 489, § 1º do CPC).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (TJMG// Apelação Cível 1.0000.21.036674-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira
Firmo,
7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 02/06/2022)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)”

A parte recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo de primeiro grau deixou de analisar argumentos centrais capazes de infirmar a conclusão adotada, como a promessa expressa de prazo de 20 dias para o reparo e a configuração da mora antes do pedido de paralisação do serviço.

Contudo, a sentença, embora sucinta, enfrentou o cerne da controvérsia ao concluir que o atraso na conclusão do conserto decorreu de culpa da própria consumidora, que solicitou formalmente a paralisação dos serviços.

O juízo
a quo
considerou o conjunto probatório e entendeu que a interrupção do serviço, a pedido da autora, foi o fator preponderante para a demora,
dispondo expressamente que
: "o
atraso na conclusão do conserto se deu por culpa da promovente, ao requerer, formalmente, a paralisação dos
serviços". Na decisão dos embargos de declaração o juízo reforçou seu entendimento, ao classificar o prazo inicial como "estimativo".

Dessa forma, a discordância da recorrente não reside na ausência de fundamentação, mas na valoração das provas e na interpretação jurídica adotada pelo magistrado. A sentença expôs as razões de decidir, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. A pretensão de reavaliar qual fato foi determinante para o atraso é matéria de mérito, e não vício formal de nulidade.

Portanto, a sentença está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso concreto, a controvérsia central reside em definir se a demora no conserto do veículo da recorrente configurou falha na prestação do serviço ou se decorreu de culpa exclusiva da consumidora.

A sentença de primeiro grau concluiu pela culpa exclusiva da recorrente, ao acolher a tese das rés de que a demora foi causada pela solicitação de paralisação dos reparos.

A recorrente alega que as recorridas descumpriram a promessa de consertar seu veículo no prazo de 20 dias úteis, o que caracterizaria falha na prestação do serviço. As recorridas, por sua vez, sustentam que a demora foi causada pela própria consumidora.

Primeiramente, é necessário esclarecer que nunca houve promessa de conclusão dos serviços em 20 dias. As conversas via WhatsApp (ID/PJe2 349614390) demonstram que o prazo informado era uma estimativa para a
chegada das peças
, não incluindo o tempo necessário de mão de obra para a desmontagem, reparo e montagem do veículo. Portanto, a premissa da recorrente de que houve descumprimento de uma oferta de prazo final não se sustenta.

Depois disso, a
s recorridas apresentaram provas documentais robustas, consistentes em e-mails trocados com a seguradora Allianz, que demonstram, de forma
inequívoca, a seguinte cronologia: em 28/08/2025
, houve a comunicação formal da "desautorização dos reparos", atendendo a uma solicitação da própria cliente; e, apenas em 30/09/2025, foi enviada nova comunicação restabelecendo a autorização para a continuidade dos serviços, novamente a pedido da recorrente (ID/PJe2 349614866 a 349614868; ID/PJe2 349614860, fls. 05/06; e ID/PJe2 349614881, fls. 08/09).

Esses documentos comprovam que houve uma interrupção de mais de 30 dias no fluxo do serviço, causada por um ato voluntário e inequívoco da própria consumidora. Essa conduta se torna a causa preponderante do atraso total e rompe o nexo de causalidade entre a conduta das fornecedoras e o dano alegado.

A referid
a interrupção, que perdurou por mais de 30 dias, foi o fator preponderante para o atraso na entrega final do veículo. A conduta da consumidora de paralisar o procedimento de reparo, por sua própria iniciativa, caracteriza a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, conforme previsto no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta das fornecedoras e o dano alegado.

Portanto, a demora no conserto do veículo decorreu,
preponderantemente
, de ato da própria consumidora, não havendo falha na prestação dos serviços por parte das empresas recorridas.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório por danos materiais e morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026